Tribunal: STF
Processo: ARE 1314544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO À MORADIA. “LOCAÇÃO SOCIAL”. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI MUNICIPAL N. 6.623/2009 (DE 28-12).
    - Não preenchidos os requisitos para a inclusão da ora apelante no “Programa de Locação Social”, objeto da Lei de Guarulhos n. 6.623/2009, só resta negar a concessão do benefício.
    - Não há exercício de direito fundamental inteiramente à margem de uma ação positiva do estado e, portanto, isento de custos.
    - A universalidade do direito ao bem jurídico da moradia dirige os correspondentes deveres de prestação estatal à ordenação de medidas razoáveis na órbita dos recursos disponíveis, de maneira que possa realizar-se progressivamente o bem perseguido.
    - A permissão da reserva de normas restritivas em matéria de direito social de prestações leva a que a escolha constitucional demande o concurso de uma sobredeterminação por leis infraconstitucionais, é dizer, a concorrência de uma definição específica dos conteúdos do direito em foco, assinando-se ao legislador ordinário um “amplo espaço de liberdade de conformação” (Rui MEDEIROS).
    Não provimento da apelação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I e III, 5º, inciso LV e § 1º, 6º, 23, incisos IX e X, e 182, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I e III, 5º, inciso LV e § 1º, 23, incisos IX e X, e 182, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    4. O escopo da demanda é compelir a Municipalidade requerida a assegurar à autora uma moradia, de forma provisória, por meio da locação social, prevista na Lei guarulhense n. 6.623/2009, que fixa as situações a ensejar o deferimento do benefício.
    5. Dos documentos acostados aos autos conclui-se pela falta de preenchimento dos requisitos para a inclusão da demandada nessa política pública, havendo notícia de que ela está abrigada que de forma na casa de sua irmã (e-pág. 25), indicando não persistir a circunstância autorizadora do benefício, prevista na alínea b do inciso II do art. 9º da Lei local n. 6.623/2009.
    Não foi esclarecido o alegado impedimento de habitação da apelante com sua irmã.
    Verifica-se do extrato bancário da autora o recebimento do benefício Bolsa-família e de outros valores não identificados (e-pág. 13), deficitárias, assim, as informações sobre a renda da demandante.
    Desta forma, insuficiente o conjunto probatório para amparar as alegações do suplicante quanto à satisfação singular das normas da referida Lei municipal n. 6.623/2009, que estabelecem como requisitos para obter o benefício “não possuir condições de habitação com os demais membros da família” ?inciso IV do art. 4º? e estar em situação de rua ?alínea b do inciso II do art. 9º.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente